Tribunal: TJBA
Processo: 8043790-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043790-72.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAUL KESSEN GUIRRA MAIA RODRIGUES registrado(a) civilmente como PAUL KESSEN GUIRRA MAIA RODRIGUES e outros (3) Advogado(s): FERNANDO MARQUES DOS SANTOS, GUSTAVO DE MACEDO CAVALCANTI, ELTON CRYSTIAN COELHO GOMES IMPETRADO: JUIZ DE DIREIRO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO FORMOSO Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CADEIA PROBATÓRIA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. DENÚNCIA APTA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. APREENSÃO DE MACONHA, 01 BALANÇA DE PRECISÃO E R$9.512,00 EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, objetivando o trancamento da Ação Penal nº 8001173-71.2026.8.05.0041, sob alegação de ausência de justa causa decorrente da nulidade da cadeia probatória. Sustenta a defesa que a investigação teve origem em abordagem policial supostamente ilegal, realizada durante blitz, o que teria contaminado, por derivação, todos os elementos probatórios subsequentes. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia e da existência de condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se a alegada irregularidade da abordagem policial inicial compromete a validade da cadeia probatória e afasta a justa causa para a ação penal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus; e (iii) determinar se subsistem os fundamentos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidenciadas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, a inépcia da denúncia ou a existência de causa extintiva da punibilidade. A denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, pois descreve os fatos imputados, individualiza a conduta atribuída ao paciente e expõe as circunstâncias relevantes da suposta prática delitiva. A peça acusatória encontra-se amparada por elementos informativos suficientes, consistentes em auto de exibição e apreensão, laudos de constatação provisória e definitiva de drogas, laudos periciais dos bens apreendidos e depoimentos testemunhais. Os elementos constantes dos autos indicam que a atuação policial decorreu de informações obtidas após a apreensão de substância entorpecente em poder de indivíduo que afirmou ter adquirido a droga do paciente e indicou o local onde este residia. A tentativa de evasão do paciente ao perceber a presença policial reforça a fundada suspeita já existente e legitima a atuação policial subsequente. A apreensão de aproximadamente 995 gramas de maconha, acondicionada de forma compatível com a mercancia ilícita, além de balança de precisão, aparelho celular e quantia de R$ 9.512,00 em espécie, constitui elemento indicativo da prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. O conjunto probatório reunido na fase investigativa demonstra a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, revelando a presença de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. A análise aprofundada acerca da alegada ilicitude das provas e da incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada demanda exame probatório incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta da conduta, na quantidade de droga apreendida, na presença de balança de precisão e numerário em espécie, bem como no risco de reiteração delitiva. A custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, atendendo aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e vínculos familiares, não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes os pressupostos legais da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente é admissível em situações excepcionais de manifesta atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, inépcia da denúncia ou extinção da punibilidade. A denúncia que descreve adequadamente os fatos imputados, individualiza a conduta do acusado e se apoia em elementos informativos suficientes atende às exigências do art. 41 do CPP e autoriza o prosseguimento da ação penal. A existência de indícios de autoria e prova da materialidade, evidenciados por elementos colhidos na investigação e pela apreensão de expressiva quantidade de droga, balança de precisão e numerário, configura justa causa para a persecução penal. A discussão acerca da validade da cadeia probatória e da incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada exige exame aprofundado de provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus. A apreensão de significativa quantidade de entorpecente, associada às circunstâncias concretas do fato, evidencia a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar extrema. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 157, § 1º, 244, 312, 319 e 395. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 595.194/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.09.2020, DJe 21.09.2020; STJ, HC nº 100.296/PR, Quinta Turma, j. 03.12.2009; STF, HC, j. 28.11.1995, JSTFLEX 214/341; STJ, HC nº 708.523/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034170-70.2025.8.05.0000, tendo como Impetrantes ELTON CRYSTIAN COELHO GOMES, FERNANDO MARQUES DOS SANTOS E GUSTAVO DE MACEDO CAVALCANTI e como Paciente PAUL KESSEN GUIRRA MAIA RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor.